Tribunal: TJDFT
Processo: 0714940-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714940-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CECILIA ALVES DE OLIVEIRA BATISTA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL A impetrante – classificada em 146o lugar no concurso público para o cargo de técnico em assistência social, especialidade técnico administrativo, da carreira de assistência social do Distrito Federal – pretende anular ato de nomeação e convocação para posse no cargo, porque publicado no DODF muito tempo depois de divulgado o resultado final do certame e não intimada previamente a impetrante. Junta aos autos editais de abertura do concurso, resultado final e nomeação (IDs 35208976, 35206737 e 35206733). Não foram apresentados atos posteriores. Ocorre que o ato coator é o que tornou sem efeito a nomeação da impetrante. A fim de viabilizar o exame do mandamus, faculto à impetrante juntar aos autos cópia do ato que tornou sem feito sua nomeação. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES